Tribunal: STF
Processo: HC 270675
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus em favor de Ana Paula de Oliveira Dutra contra decisão monocrática do Relator do HC 1.066.555/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 10).

A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Alega que a paciente se encontra em gestação de alto risco, necessitando de acompanhamento contínuo, além de ser mãe de uma criança de 4 anos. Assevera que inexiste “unidade de terapia intensiva neonatal ou suporte de urgência obstétrica dentro do estabelecimento prisional”. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 10):

“(...)
De início, cumpre registrar que o ordenamento jurídico pátrio, notadamente após a inserção do art. 318-A no Código de Processo Penal e o julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres que sejam mães de crianças menores de 12 (doze) anos. Tal medida visa resguardar o melhor interesse da criança e o princípio da proteção integral, insculpido no art. 227 da Constituição Federal. 
Entretanto, o direito à prisão domiciliar não é absoluto, comportando exceções em "situações excepcionalíssimas", as quais devem ser devidamente fundamentadas, conforme ressalvado no próprio precedente da Suprema Corte. 
Na hipótese, o Juízo singular, ao indeferir a benesse, consignou o seguinte (fls. 38-39; grifos diversos do original):
No caso em tela, os elementos contidos nos autos indicam que a autuada se dedica a atividade criminosa em sua residência, posto que é o local de apreensão das drogas ilícitas e de objetos típicos de manipulação e comercialização das substâncias entorpecentes. O endereço, inclusive, foi alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este Juízo. 
Ademais, conforme narrado na decisão que converteu a prisão flagrancial em prisão preventiva, a autuada está em cumprimento de pena pela prática do mesmo crime – tráfico de drogas –, em gozo do benefício de prisão domiciliar, contudo teria praticado novo fato criminoso, tudo a demonstrar que a prisão domiciliar não se mostra a medida mais adequada no caso concreto. 
Para além disto, em que pese a comprovação do estado gestacional de risco (ID 10570431537), não há notícias de intercorrências no tratamento médico, tampouco informações de que a Unidade Prisional não possa prover a assistência necessária à saúde da autuada e do nascituro. 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
No caso, a situação excepcionalíssima encontra-se devidamente demonstrada, em virtude da utilização do ambiente doméstico para a narcotraficância e diante do descumprimento de benefício anterior (a paciente cumpria pena pela prática do crime de tráfico de drogas em prisão domiciliar), não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 
Confira-se:
(...)
Quanto ao argumento de que a acusada faz jus à prisão domiciliar por ser gestante de alto risco, as instâncias de origem consignaram que não há notícia de intercorrências médicas nem demonstração de incapacidade da unidade prisional em prover assistência adequada, caracterizando situação excepcional a afastar a substituição por domiciliar. 
O Tribunal de origem, a propósito, asseverou que o ilustre Magistrado tem envidado todos os esforços e adotado todas as providências indispensáveis para garantir o acompanhamento adequado da gestante (fl. 17). 
Desse modo, a alteração desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
Ilustrativamente:
(...)
Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa parte, denego a ordem de habeas corpus.” (grifei)

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ademais, verifico que o juízo de origem, ao apreciar o pedido de reconsideração formulado pela defesa, indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ao fundamento de que “os elementos contidos nos autos indicam que a autuada se dedica a atividade criminosa em sua residência, posto que é o local de apreensão das drogas ilícitas e de objetos típicos de manipulação e comercialização das substâncias entorpecentes. O endereço, inclusive, foi alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este Juízo”.  Ressaltou, ainda, que “a autuada está em cumprimento de pena pela prática do mesmo crime – tráfico de drogas –, em gozo do benefício de prisão domiciliar, contudo teria praticado novo fato criminoso, tudo a demonstrar que a prisão domiciliar não se mostra a medida mais adequada no caso concreto” (evento 4).

Na mesma toada, o Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus, ao considerar devidamente fundamentada a decisão do juízo de origem, consignando que “além do envolvimento pretérito da paciente com crimes de mesma natureza, na ocasião dos fatos a acusada, mesmo em gozo de prisão domiciliar, encontrava-se em posse de como de elevada quantidade de drogas (529,3g de cocaína), bem como apetrechos comumente utilizados no tráfico, como balança de precisão. Tais elementos demonstram a inviabilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 282. §6°, do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa para assegurar a ordem pública a aplicação da lei penal” (evento 5).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente